Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. CONSELHO FISCAL. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA ESTATUTÁRIA. PRESIDÊNCIA. OMISSÃO NO DEVER DE APRESENTAR RELATÓRIO NO PRAZO ASSINALADO NO ESTATUTO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Conselho fiscal de Associação. Faculdade estatutária de examinar livros e documentos da entidade. Competências da Presidência. Compete ao Conselho Fiscal da associação agravada, conforme previsão estatutária, compulsar, a qualquer tempo, todos os livros e documentos da associação, colhendo os dados que lhe convier. À Presidência da associação, por sua vez, incumbe a apresentação de relatório anual sobre as atividades da associação, até 10 de janeiro do ano seguinte, após o julgamento do Conselho Fiscal.
2 – Omissão da Presidência. Obrigação de fazer. O princípio democrático, orientador de nossa sociedade, e do qual decorre o direito de associação, exige administração clara e transparente e autoriza o exercício da atividade de fiscalização constante. Uma vez demonstrado que a presidência da agravada, não obstante tenha sido instada pelo Conselho Fiscal por diversas vezes, não se desincumbiu de apresentar o relatório descrito em seu estatuto social, a determinação de que cumpra com sua obrigação de fazer é medida que se impõe.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

R